Tribunal: TJES
Processo: 5039716-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039716-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENI APARECIDA ANDRADE SANTOS LE GOUEFF
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039716-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELENI APARECIDA ANDRADE SANTOS LE GOUEFF

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PAGAMENTO SUPERIOR VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ELENI APARECIDA ANDRADE SANTOS LE GOUEFF
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15721612), a recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional, sendo cabível a indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15721613).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é concursada da PMVV, no cargo de Professor B – Língua Portuguesa desde 2019. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 15721594, posso observar que:

Em 2021, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 2.549,03 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e três centavos). Em 2022, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 2.835,54 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Já em 2023, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 2.835,54 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

A autora não comprovou, efetivamente, estar recebendo valores inferiores ao piso salarial, inclusive, sua alegação destoa da prova documental constante nos autos, o que leva à improcedência do pedido inicial. No mais, conforme alega o ente municipal, a tese deduzida no RI configura típico caso de inovação recursal,
ofendendo o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)